Tribunal: TJDFT
Processo: 0004793-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUANTO À FORMA DE APURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO E À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPRIMENTO. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Detectadas omissões no acórdão quanto à forma de apuração do valor da condenação e à incidência de correção monetária e juros de mora, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Recursos parcialmente providos.